Tribunal: TJPA
Processo: 0001461-97.2020.8.14.0112
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001461-97.2020.8.14.0112

RECORRENTE: ELAINE CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA, FLAVIANE NUNES COSTA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0001461-97.2020.8.14.0112

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE: ELAINE CRISTINA ALVES OLIVEIRA

ADVOGADO: IGOR SILVA COSTA – OAB/PA 37.475

RECORRENTE:

FLAVIANE NUNES COSTA

ADVOGADO:

ANTÔNIO JOÃO BRITO ALVES – OAB/PA 12.222

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. AMÉLIA SATOMI IGARACHI

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DE PRONÚNCIA EM RELAÇÃO À AUTORA DIRETA. AFASTAMENTO DA PRONÚNCIA EM RELAÇÃO À CORRÉ. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Flaviane Nunes Costa e Elaine Cristina Alves de Oliveira contra decisão da Vara Única da Comarca de Jacareacanga/PA que as pronunciou por homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do Código Penal), em razão do suposto assassinato de Monique Eves Pinheiro da Silva, ocorrido no interior de um bar com o uso de canivete. A primeira acusada teria desferido o golpe letal, enquanto a segunda teria fornecido a arma do crime. As defesas pleitearam, respectivamente, a desclassificação para homicídio simples e a impronúncia por ausência de indícios de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia deve ser mantida em relação a Flaviane Nunes Costa, considerando a alegação de ausência de dolo e da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; (ii) estabelecer se há indícios mínimos de autoria ou participação de Elaine Cristina Alves de Oliveira que justifiquem sua submissão ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do CPP, não se exigindo juízo de certeza.

4.

A materialidade do homicídio restou demonstrada pelo laudo cadavérico que atesta morte por golpe de canivete na região torácica, região vital.

5.

Os indícios de autoria contra Flaviane Nunes Costa são suficientes, pois a própria recorrente admitiu ter desferido o golpe, não havendo prova de legítima defesa ou de provocação por parte da vítima.

6.

A qualificadora do art. 121, §2º, IV, do CP (recurso que dificultou a defesa da vítima) permanece, dado que a vítima foi surpreendida e não teve chance de reação.

7.

A ausência de testemunhas de acusação não invalida a pronúncia de Flaviane, pois a prova existente (confissão, laudos e testemunhos judiciais) supre os requisitos legais.

8.

Em relação a Elaine Cristina Alves de Oliveira, não há indícios mínimos de autoria ou participação, pois a única imputação partiu de depoimento colhido na fase inquisitorial, não confirmado judicialmente.

9.

A acusada Elaine foi isentada de envolvimento por todas as testemunhas e pela própria coacusada, o que inviabiliza a manutenção de sua pronúncia.

10.

O art. 155 do CPP veda decisões baseadas exclusivamente em elementos não submetidos ao contraditório, razão pela qual se impõe sua impronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso de Flaviane Nunes Costa desprovido. Recurso de Elaine Cristina Alves de Oliveira provido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo exigido juízo de certeza.

2.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima subsiste quando demonstrado que a vítima foi surpreendida e impossibilitada de reagir.

3.

A impronúncia é cabível quando ausentes indícios mínimos de autoria ou participação do acusado, sendo vedada a fundamentação exclusiva em elementos da fase inquisitorial.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413, §1º, 414 e 155; CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, §2º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 906984/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 28.06.2016; STJ, AgRg no AREsp 802477/MG, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 08.11.2016; STJ, HC 144.483/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 08.11.2011; TJPA, RESE nº 0800336-14.2022.8.14.0105, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 18.03.2024; TJPA, ApC nº 0005382-69.2014.8.14.0049, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 04.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em
CONHECER
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
FLAVIANE NUNES COSTA,
mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia em seu desfavor, e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de
ELAINE CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA,
para o fim de
impronunciá-la,
nos termos da fundamentação constante do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001461-97.2020.8.14.0112

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE: ELAINE CRISTINA ALVES OLIVEIRA

ADVOGADO: IGOR SILVA COSTA – OAB/PA 37.475

RECORRENTE:

FLAVIANE NUNES COSTA

ADVOGADO:

ANTÔNIO JOÃO BRITO ALVES – OAB/PA 12.222

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. AMÉLIA SATOMI IGARACHI

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
FLAVIANE NUNES COSTA
e
ELAINE CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA
, contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacareacanga/PA, que as reconheceu como incursas nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, determinando a submissão de ambas a julgamento pelo Tribunal do Júri daquela Comarca, pela prática do crime de homicídio qualificado em desfavor de Monique Eves Pinheiro da Silva.

Conforme a denúncia, no dia 29 de julho de 2020, por volta de 01h30min, no Bar da Dinalva, situado no município de Jacareacanga, as denunciadas movidas por ânimo homicida e valendo-se de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, ceifaram a vida de Monique Eves Pinheiro da Silva mediante um golpe de canivete desferido por Flaviane, com o suposto auxílio de Elaine, a qual teria fornecido o instrumento utilizado no crime.

Encerrada a instrução processual, o Juízo a quo entendendo comprovada a materialidade do delito e presentes os indícios suficientes de autoria, pronunciou ambas as acusadas para serem submetidas a julgamento pelo Tribunal Popular.

Irresignadas, as defesas interpuseram os presentes recursos.

A defesa de Flaviane Nunes Costa sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada para desclassificar o crime de homicídio qualificado para homicídio simples, ao argumento de que a recorrente não agiu com dolo de matar, mas teria reagido a provocações e tentativa de agressão por parte da vítima. Alega, ainda, que a qualificadora do inciso IV do §2º do art. 121 do Código Penal não se aplica ao caso devendo ser afastada, diante da ausência de elementos que demonstrem o uso de recurso que dificultou a defesa da ofendida (ID n° 20437124).

Por sua vez, a defesa de Elaine Cristina Alves de Oliveira requer a
impronúncia
, sustentando inexistirem provas mínimas de que a recorrente tenha contribuído para a prática delitiva, afirmando que sua participação baseou-se exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo (ID n° 20437269).

Foram apresentadas contrarrazões ministeriais em ambos os recursos, pugnando pelo seu desprovimento (ID n° 20437271 e 27457423).

Em juízo de retratação, a decisão questionada foi preservada (ID n° 27457425).

Nesta Instância revisora o Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento de ambos os recursos, para no mérito, negar provimento ao apelo de Flaviane Nunes Costa, mantendo-se sua pronúncia, e dar provimento ao recurso interposto por Elaine Cristina Alves de Oliveira, reconhecendo a inexistência de indícios mínimos de autoria e determinando sua impronúncia (ID n° 27973450).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço dos apelos, eis que preenchidos os pressupostos para suas admissibilidades.

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por isso não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim, não cabe ao Juízo singular afastar a pronúncia quando o conjunto probatório comporta versões conflitantes, devendo tais circunstâncias ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, conforme o artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Sobre esse tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

Na hipótese dos autos, as recorrentes
Flaviane Nunes Costa
e
Elaine Cristina Alves de Oliveira
foram pronunciadas pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, em virtude do homicídio de Monique Eves Pinheiro da Silva, ocorrido no interior de um bar, tendo a primeira apelante desferido um golpe de canivete contra a vítima, e a segunda sido apontada como partícipe do evento, por supostamente ter fornecido a arma branca utilizada na empreitada.

A defesa de
Flaviane
requer a
desclassificação do crime de homicídio qualificado para a forma simples
, sob a alegação de que a recorrente teria agido em razão de provocações e de tentativa de agressão da vítima, circunstância que afastaria a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da ofendida.

Entretanto,
razão não lhe assiste
.

Da análise dos autos, verifica-se que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Auto de Exame Cadavérico (ID n°

20437109, p.4), o qual atesta que a vítima foi atingida por um golpe de canivete no tórax, região vital, o que lhe causou a morte. Quanto aos indícios de autoria, estes se revelam suficientes, uma vez que a própria recorrente admitiu ter sido autora do golpe, ainda que sustente ter agido sob emoção.

As alegações de que teria sido provocada pela vítima não encontram respaldo nas provas colhidas, pois nenhuma das testemunhas confirmou a ocorrência de agressão anterior, sendo certo que a vítima foi surpreendida quando estava distraída no local, sem qualquer possibilidade de reação. Assim, subsistem os elementos que amparam a qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do Código Penal, consistente no emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

No tocante à alegação de
ausência de dolo
, também não prospera. A recorrente admitiu estar de posse do canivete e desferiu um golpe em região vital do corpo da vítima, conduta que por si só, revela o animus necandi, sendo desnecessária qualquer intenção expressa de matar, bastando a consciência de que o ato praticado seria capaz de produzir o resultado letal.

Por fim, quanto à suposta
fragilidade probatória decorrente da ausência de oitiva de testemunhas de acusação
, registro que a desistência do Ministério Público em ouvi-las não acarreta nulidade do processo, uma vez que o conjunto probatório já existente — composto por laudos periciais, confissão parcial e testemunhos judiciais — é suficiente para demonstrar os indícios de autoria e a materialidade do crime, atendendo ao disposto no art. 413 do CPP.

Ao término da primeira fase do rito do júri, na fase de pronúncia,
"
serão admitidas todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência,
[...]
não se fazendo necessário um juízo de certeza, mas que o Juiz se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria
"
(HC n. 144.483⁄DF, relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 8⁄11⁄2011, DJe de 21⁄11⁄2011).

Assim, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, deve prevalecer a decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir as circunstâncias fáticas e subjetivas da conduta.

Quanto à acusada
ELAINE CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA
, sustenta a defesa a ausência de indícios de participação, requerendo sua impronúncia, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal.

N
esse ponto,
assiste-lhe razão.

Consoante se extrai dos autos, a suposta participação de Elaine se limita à alegação de que teria emprestado o canivete utilizado por Flaviane no crime. Todavia, o único depoimento que lhe atribui essa conduta foi prestado em sede policial pela testemunha Antônio Ramos da Fonseca Neto, que não foi ouvida em juízo, não havendo portanto, confirmação judicial de suas declarações.

As demais testemunhas bem como, as próprias apelantes, foram firmes em negar a participação de Elaine no fato, em especial a recorrente Flaviane que declarou em juízo, que o canivete estava em sua posse e que
Elaine não teve qualquer envolvimento com o crime
, circunstância que fragiliza sobremaneira a imputação ministerial.

Dessa forma, não se vislumbram indícios mínimos de autoria ou participação de Elaine Cristina Alves de Oliveira no delito, sendo incabível a manutenção de sua pronúncia. Ressalte-se que, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, o juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente em elementos colhidos na fase investigatória, sem confirmação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No mesmo diapasão, tem decidido este E. Tribunal:

“EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE COMPROVEM LIAME SUBJETIVO OU, CONSCIENTE E VOLUNTÁRIA PARTICIPAÇÃO DO RÉU. REFORMA DA SENTENÇA VIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Justifica-se a despronúncia se não há indícios suficientes de autoria, existindo tão-somente suposições, suspeitas, conjecturas, especulações não corroboradas por qualquer elemento de prova contido nos autos.

2. Decisão unânime.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800336-14.2022.8.14.0105 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/03/2024)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES A INDICAR O APELADO COMO POSSÍVEL AUTOR DO DELITO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PRONÚNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 414, DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em consonância com a fundamentação apresentada pelo magistrado
a quo
, não constam nos autos indícios suficientes de que o apelado foi o responsável pela morte da vítima;

2. Sendo assim, entendo que não se justifica a exposição do réu a julgamento em plenário de Júri, diante da ausência de um lastro probatório mínimo a embasar sua pronúncia;

2. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005382-69.2014.8.14.0049 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/09/2023 )”

Logo, diante da ausência de indícios suficientes de participação de Elaine no crime narrado na denúncia, impõe-se a sua
IMPRONÚNCIA
, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, conheço dos recursos e, no mérito,
NEGO provimento ao recurso de Flaviane Nunes Costa
, mantendo incólume a decisão de pronúncia que a reconheceu como incursa nas sanções do artigo
121, §2º, inciso IV, do Código Penal
, e
dou PROVIMENTO ao recurso de Elaine Cristina Alves de Oliveira
, para
reformar a decisão e impronunciá-la
, com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal, diante da ausência de indícios mínimos de autoria ou participação.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 03/12/2025